Tribunal: STF
Processo: Rcl 69071
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Santa Helena contra acórdão do Tribunal Regional da 1ª Região que negou provimento à apelação do Município.



    Na origem, trata-se de ação ordinária, em que o reclamante pleiteia o repasse dos recursos referentes ao Fundo de Participação dos Municípios sem a dedução dos benefícios, incentivos e isenções fiscais concedidos pela União em relação ao Imposto de Renda – IR, e ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.



    O reclamante argumenta que “existem parcelas substanciais do produto da arrecadação do IR e do IPI que vêm sendo indevidamente retiradas, pela União, da base de cálculo do FPM, gerando prejuízos patrimoniais significativos a este Município — parcelas essas que não correspondem às tratadas por esse c. STF no RE n.º 705.423/SE” (Tema n.º 653/RG).



    Relata que “as parcelas discutidas no processo originário desta reclamação (classificadas, contabilmente, como incentivos fiscais dedutíveis ou com arrecadação) têm sido efetivamente arrecadadas (nos termos do art. 159, I, CF), mas, por efeito de engenhoso mecanismo fiscal operado pela União, não compõe, indevidamente, a base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios”.



    Afirma que “Desde a petição inicial do processo originário, o Município tenta demonstrar a similitude fática e a perfeita aplicação a este caso da ratio decidendi adotada por esse e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.346.658 (Tema n.º 1.187/RG)”.



    Pede que seja julgada “procedente a presente reclamação a fim de que se desconstituir o acórdão proferido pelo e. TRF1 no processo de origem e determinar àquele c. Tribunal a análise e o julgamento da lide com outro fundamento, considerando os termos do entendimento manifestado no RE 1.346.658” (Tema n.º 1.187).



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Da análise dos autos, constato que a decisão reclamada proferida pelo TRF observou os precedentes vinculantes desta Corte.



    O TRF negou provimento à apelação do reclamante para julgar improcedente a ação nos seguintes termos:



    “Embora haja uma semelhança entre os temas da Ação Civil Originária - ACO nº 758/SE e RG-RE 1.346.658/DF (Tema 1.187) com a questão tratada nestes autos não há que se cogitar na sua aplicação ao caso presente, tendo em vista a existência de um precedente específico do egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do tema, no caso, o RG-RE 705.423/SE (Tema 653), sob o regime da repercussão geral da matéria, cujo entendimento fixado há de ser observado no presente processo.



    Portanto, o entendimento fixado na ACO nº 758/SE, objeto de fixação de tese no RE 1.346.658 (Tema 1.187), aplica-se apenas ao PIN e ao PROTERRA, considerando não haver posicionamento, até o momento, do Supremo Tribunal Federal quanto a sua aplicação aos demais Fundos como o FINOR, FUNRES e FCEP.



    Por aplicação dos precedentes jurisprudenciais acima citados, verifica-se que o entendimento fixado na ACO nº 758/SE, objeto de fixação de tese no RE 1.346.658 (Tema 1.187), aplica-se apenas ao PIN e ao PROTERRA. 



    Assim, tendo em vista o reconhecimento da constitucionalidade da dedução de incentivos, benefícios e isenções fiscais da base de cálculo das quotas do Fundo de Participação de Municípios - FPM eventualmente devidas aos municípios há que ser mantida a v. sentença apelada (CPC/2015 vigente à época da sentença).”



    No Tema 653, o STF decidiu que “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”.



    Já no Tema 1.187, o STF fixou a tese de que “É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM”.



    A decisão reclamada está correta. O reclamante busca o afastamento do Tema 653, embora seja o tema que tem aderência estrita com a situação dos autos. 



    O reclamante afirma que a situação dos autos enseja a aplicação do Tema 1.187, que trata dos repasses do PIN e do PROTERRA. Mas o referido tema em nada se relaciona com a discussão sobre o valor de IR e do IPI a ser utilizado como base de cálculo de repasses do FPM.



    Observa-se, portanto, que não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (Tema 1.187), o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente